Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-92.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000272-92.2021.8.05.0166 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LAIS ANDRADE LEMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 500 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS NOVOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. O acórdão anteriormente prolatado por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, determinando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol à parte autora, foi proferido antes da publicação do acórdão no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), estando, portanto, acobertado pela modulação de efeitos promovida pelo STF. 2. O caso concreto revela situação em que o medicamento pleiteado, embora não incorporado ao SUS, possui autorização excepcional de importação pela ANVISA, nos termos da Resolução n.º 355/2020, o que justifica o distinguishing em relação ao Tema 500 do STF. 3. Inexistem elementos que evidenciem afronta direta aos critérios fixados pelo STF no Tema 1234, notadamente quanto à fixação da competência e à obrigatoriedade de intervenção da União, considerando a data de ajuizamento da demanda (2021) e o valor da causa (R$ 1.100,00), significativamente inferior ao teto de 210 salários-mínimos. 4. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente, deve ser garantido de forma plena e efetiva, sobretudo diante da demonstração de necessidade do tratamento, da hipossuficiência da parte e da ineficácia dos tratamentos padronizados. 5. A jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federativos, afastando-se, inclusive, a incidência do Tema 500 para medicamentos à base de canabidiol autorizados pela ANVISA. 6. Diante da inexistência de confronto entre o acórdão recorrido e a tese de repercussão geral fixada pelo STF, impõe-se a rejeição do juízo de retratação. DISPOSITIVO Diante do exposto, não sendo caso de retratação, mantem-se íntegro o acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, com base na modulação de efeitos do Tema 1234 do STF e na ausência de incompatibilidade material entre a decisão e a tese de repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000272-92.2021.8.05.0166, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Fevereiro de 2023.